Tribunal: TJDFT
Processo: 0738429-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738429-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA HELENA CORREA DE SOUZA D E C I S Ã O (Num. 32671624). Cuida-se de Agravo Interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão unipessoal (Num. 31206561) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento por ele interposto, tendo em vista a preclusão dos temas debatidos no AI, bem assim em face da expressa concordância do Agravante com os cálculos homologados, que ora são objeto de contraposição. Insurge-se o Agravante contra o não conhecimento do recurso, argumentando que “não houve nem a preclusão e nem a aceitação expressa ou tácita da decisão interlocutória que homologou os cálculos”, pois “a decisão judicial e os cálculos que a Fazenda Pública considerou corretos foram modificados pela decisão que homologou os cálculos” (Num. 32671624 - Pág. 23). Nessa perspectiva, afirma que a decisão preclusa consubstanciou o reconhecimento do excesso de execução, determinando o respectivo decote das quantias atinentes a períodos posteriores à vigência da Lei no 8.688/1993. Assim, diz que anuiu apenas aos cálculos da Contadoria que importaram o valor devido à Agravante de R$ 950,46 e não de R$ 36.259,15 como constou da decisão agravada. Por outro lado, insiste ser possível inovar na alegação de prescrição, pois é passível de ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, de forma que inexiste preclusão quanto ao tema. Pleiteia que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. A decisão restou mantida por esta Relatoria (Num. 33273360 - Pág. 1). Em resposta ao AIN (Num. 33931061), a Agravada levanta preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos do julgado. É o breve relatório. Decido. Cuida-se de Agravo Interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão unipessoal (Num. 31206561) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento por ele anteriormente interposto, tendo em vista a preclusão dos temas debatidos no recurso instrumental, bem assim em face da expressa concordância do Agravante com os cálculos homologados, que foram objeto de contraposição no referido recurso. Argumenta o Agravante que os cálculos aos quais anuiu não foram os mesmos homologados na decisão agravada. Melhor analisando a matéria, tenho que assiste razão ao Agravante. Como se extrai da sucessão dos atos processuais nos autos do Cumprimento de Sentença, a Contadoria Judicial confeccionou memória de cálculo que importava a quantia total de R$ 950,46, conforme Num. 103310224 - Pág. 1. Referidos cálculos foram objeto de impugnação pela Agravada (Num. 104045220 - Pág. 1/2), que afirmou que a contagem não abarcou o período de janeiro de 1992 a dezembro de 1998, e de anuência pelo ora Agravante, conforme manifestação de Num. 105219749 - Pág. 1. Contudo, a decisão hostilizada lastreou-se na equivocada premissa fática de que inexistia contraposição das partes aos cálculos apresentados, o que não é verdade, pois como dito, a Agravada contrapôs-se a tais cálculos. Por outro lado, diante de tal quadro, também inexiste a afirmada preclusão para questionar o valor homologado na decisão originalmente agravada. Nesse contexto, a decisão por mim prolatada merece ser revista, pois analisando detidamente os autos, constato que o Agravo de Instrumento há de ser processado, âmbito em que tais matérias são debatidas pelo DF. Assim, não há razão para o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, impondo-se a apreciação de seu mérito. Com essas considerações, reconsidero a decisão unipessoal (Num. 31206561) e admito o processamento do Agravo de Instrumento, cujo pedido antecipado passo a apreciar. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Diante do evidente equívoco quanto ao reconhecimento da preclusão quanto aos cálculos, bem assim quanto à afirmada anuência do Agravante quanto ao valor devido à Agravada, calculado em R$ 36.259,15, motivos que lastrearam o convencimento do Juiz de origem no ato judicial hostilizado, tenho como configurada a probabilidade do direito alegado. Ademais, na espécie o risco da demora também se faz presente e decorre da determinação de imediata expedição de precatório e requisição de pequeno valor. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia que decorre da decisão agravada até ulterior decisão do mérito do Agravo de Instrumento. Comunique-se e solicitem-se as informações com a urgência que o caso requer. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Retifique-se a autuação para fazer constar o recurso de Agravo de Instrumento. I. Brasília – DF, 28 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator